Tribunal: TJSP
Processo: 2091351-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Justiça Gratuita - Indeferimento - Inconformismo – Diarista/faxineira – Cobrança da quantia de R$ 47.484,20 – Títulos: Notas promissórias – Inexistência de documentos que comprovam a momentânea incapacidade financeira em arcar com as custas processuais - Decisão mantida.
Recurso desprovido.